Tribunal: TJSP
Processo: 3005386-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança. Liminar deferida para a imediata liberação dos veículos da agravada, independentemente do pagamento de multa. Apreensão de veículo efetuando transporte remunerado de passageiros, sem autorização. Liberação do veículo sem o prévio pagamento das multas, ressalvada a possibilidade de cobrança das despesas de remoção e estadia. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança. Liminar deferida para a imediata liberação dos veículos da agravada, independentemente do pagamento de multa. Apreensão de veículo efetuando transporte remunerado de passageiros, sem autorização. Liberação do veículo sem o prévio pagamento das multas, ressalvada a possibilidade de cobrança das despesas de remoção e estadia. Decisão mantida. Recurso não provido.